Tribunal: TJMT
Processo: 0019797-36.2012.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019797-36.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 849.288.591-20 (RECORRENTE), HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - CPF: 346.517.301-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0019797-36.2012.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Antonio Carlos de Oliveira Dias

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MILITAR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ACOLHIDO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL
. PEDIDO E NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PARA CONFIRMAR OU NÃO A PATOLOGIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido e necessidade de produção de prova pericial para confirmar, ou não, que o servidor é portador de patologia prevista na Lei Complementar Estadual no4/90 artigo 213, inc I § 1o, acolhe-se a preliminar de cerceamento de produção de provas arguida em recurso.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, em razão de não restar comprovado que o recorrente é acometido por doença relacionada na Lei Complementar Estadual no 04/90 no art. 213, inc I, § 1o.

PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA

Colendos Pares;

O Recorrente arguiu a preliminar supra sob o argumento de que pleiteou a produção de prova pericial para que seja comprovado ser portador da doença denominada como nefropatia grave, conforme laudos apresentados na petição inicial.

Inicialmente cabe destacar que há divergência nos laudos constantes nos autos, pois o autor, ora recorrente, apresentou laudos que demonstram sua patologia, bem como há laudo emitido em 13.05.2011, pelo Estado de Mato Grosso pelo Médico Assistente Dr. Osvaldo Cassemiro Rabel Filho de que a enfermidade do autor faz parte do rol de doenças graves contagiosas, mas a conclusão da junta médica, entendeu que as enfermidades não se enquadram no artigo 213, inc I § 1o, Lei Complementar Estadual no 04/90, não fazendo jus ao recebimento dos proventos na sua integralidade.

A matéria em apreço necessita da produção de prova pericial, pois é impossível aferir qual a se possui a referida doença, ou não, sem que haja análise por perito médico competente. Assim, para que não incorram equívocos, ou injustiças nos autos, há de ser decretada a realização de perícia.

Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado.

Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício.

(N.U 1002257-96.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso,
acolho a preliminar de cerceamento de produção de provas
arguida e
anulo a sentença
,

deve o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para designação do perito judicial e demais atos processuais.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator